Tribunal: TJBA
Processo: 8001983-17.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001983-17.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NORONHA PEIXOTO, TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
ALEGAÇÃO
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
.
DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE PARCELAS DE SEGURO NÃO CONTRATADO PELA AUTORA. PESSOA IDOSA. CONTA NA QUAL RECEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
REJEITADA.
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA IMPUGNADA. PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, § 1º CPC/2015 E ART. 6º, VIII, CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA IN
STITUIÇÃO BANCÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE D
A CONTA CORRENTE
DA AUTORA.
MANUTENÇÃO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8001983-17.2024.8.05.0138
, tendo como apelante

BANCO BRADESCO SA

e apelado
s

ZILDABETE RAMOS ROCHA

e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.